Tribunal: TJMT
Processo: 0026382-22.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026382-22.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA RAMIREZ WALDERRAMAS - CPF: 197.434.258-10 (APELADO), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS NO PRIMEIRO MÊS DE USO – VÍCIOS NÃO SANADOS - REDUÇÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO –
AMBOS OS APELOS PROVIDOS.

Constitui óbice para a parte interpor dois recursos contra a mesma sentença, haja vista o princípio do unirrecorribilidade recursal. Por esse motivo, o segundo Apelo de interposto pela
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
não merece conhecimento.

A Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por
diversas vezes
para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

Diante das peculiaridades do caso concreto, a indenização na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0026382-22.2015.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
(ID. 108216463 e ID. 108216471) e, também, por
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis
(ID. 108216469) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Ressarcimento de Danos Materiais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Adriana Ramirez Walderramas
para condenar as Recorrentes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Juiz sentenciante, ainda, julgou improcedentes o pedido de indenização por danos materiais.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (na proporção de 60% para a Autora e 40% para as Rés) que fixou em 10% do valor atualizado da condenação.

Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
, nas razões recursais de ID. 108216463 e ID. 108216471, aduz que as provas coligidas ao caderno processual não comprovam o vício no produto, tampouco a falha na prestação dos serviços, o que afasta a pretensão indenizatória da Apelada.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença para excluir a verba indenizatória. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum
.

Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis
, por sua vez, defende a inexistência de ato ilícito, haja vista a comprovação de que o automóvel não apresentava qualquer anomalia nos diversos testes mecânicos realizados. Portanto, alega estar ausente o dever de indenizar.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Alternativamente, também pede a redução da verba arbitrada.

Intimada para contrarrazoar ambos os recursos, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo processual.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Adriana Ramirez Walderramas
ingressou com
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Ressarcimento de Danos Materiais
em face da
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
e
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda
. tendo em vista a aquisição, em 30/04/2015, do veículo HB20 1.6 Premium AT, marca Hyundai, Ano/modelo 2015/2015, Placas QBJ3814, pelo preço de R$ 61.555,00 (sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).

O pagamento, segundo explicou, foi realizado da seguinte forma: entrada no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil) e R$ 24.555,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) por meio de financiamento concedido pelo Banco Aymore a ser quitado em 24 parcelas mensais no valor de R$ 1.224,16 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) cada.

Aduziu que o automóvel foi fabricado pela
Hyundai Motor
e comercializado pela
Saga Pantanal
com garantia de 05 (cinco) anos, independente da quilometragem rodada.

Alegou que o bem foi retirado da Concessionária em 07/05/2015 e que, em 16/05/2015, retornou para averiguação do defeito no sistema de multimídia.

Aduziu que, em 25/05/2015, o automóvel foi transportado de guincho da cidade de Tapurah (domicílio da Autora) até o Município de Várzea Grande (sede das Rés) tendo em vista a falha no aceleramento e a perda de força, especialmente nas ultrapassagens, permanecendo para conserto até 28/05/2015. Diante da entrega do bem, seguiu viagem com destino ao seu domicílio (Tapurah/MT), porém, percebeu que os defeitos não foram solucionados.

Ao telefonar para a Concessionária Ré, o gerente Adriano pediu que a Autora deixasse o carro para nova avaliação. Assim, em 12/06/2015, a Autora voltou de Tapurah e, no final da tarde desse mesmo dia, a empresa lhe comunicou que o problema fora resolvido.

Frisou que, no caminho de volta para casa, confiando no conserto do defeito, ao realizar uma ultrapassagem de uma carreta na Rodovia, o automóvel falhou e quase provocou um acidente.

Diante de tantos transtornos, a parte autora formalizou uma Reclamação na fabricante
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda
, por meio do protocolo 213914564. Esta, por sua vez, encaminhou um guincho para a locomoção do automóvel da cidade de Tapurah/MT até a assistência técnica da empresa em Sinop/MT, onde permaneceu pelo período de 15/06/2015 até 03/07/2015 (Ordem de Serviço n.o 16166).

Segundo afirmou, o defeito não foi resolvido e a parte Autora retornou à cidade de Várzea Grande em busca de solução. Após inspeção, a empresa que informou que não foi detectado qualquer problema, devolvendo o automóvel à consumidora em 13/07/2015.

Ao retornar para casa, o problema surgiu novamente e, ao pleitear a troca do automóvel junto à Concessionária Ré, não obteve êxito.

Afirmou ter adquirido outro carro novo da marca
Hyundai
, pelo valor de R$ 65.730,00 (sessenta e cinco mil, setecentos e trinta reais), entregando o bem
sub judice
para abatimento do valor desta transação, o que lhe implicou no prejuízo material de R$ 8.966,64 (oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Destacou, além disso, ter sofrido o dano material de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), pois em que pese ter assinado o Termo de Desconto Gerencial à época em que adquiriu o primeiro automóvel, essa quantia não foi deduzida do preço.

Posto isso, requereu a condenação solidária das Rés ao pagamento de indenização por dano moral, em quantia a ser arbitrada pelo Juízo e, também, ao pagamento de R$ 14.866,64 (catorze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) a título de indenização por dano material.

Contestação da
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
ID. 108142030 e da
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda
no ID. 108142036.

Réplica no ID. 108142044.

Intimadas, a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal e pelo depoimento pessoal

do representante da parte Ré (ID. 108142046), a
Hyundai Motor
pediu prova pericial (ID. 108216450), e
Saga Pantanal
pediu o julgamento antecipado da lide (ID. 108142047).

No saneador, a prova pericial foi indeferida em virtude da comercialização do bem (ID. 108216453).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 14/11/2017 (ID. 108216455).

Alegações Finais das Rés nos IDs. 108216456 e 108216457, deixando a parte autora transcorrer o prazo processual.

Em seguida, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão recursal para condenar as Rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros (1% ao mês) a partir da citação. O pedido de indenização por dano material foi julgado improcedente.

Inconformada, a
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
interpôs Recurso de Apelação no ID. 108216463 e, também, no ID. 108216471. Já
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis
apresentou o Apelo no ID. 108216469.

Ab initio
, destaco consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”
(STJ AgRg no AREsp 153425/RJ).

Dessa forma, considerando que a Apelante
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
interpôs dois Recursos de Apelação Cível contra a mesma sentença, em respeito à unirrecorribilidade recursal, não conheço do segundo recurso interposto, ou seja, o Apelo anexado no ID. 108216471.

Passo, portanto, ao exame das teses recursais trazidas pela
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
no ID. 108216463 e, pela
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis
no ID. 108216469, as quais cingem-se à inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar alegado dano de ordem extrapatrimonial sofrido pela Apelada.

O artigo 18, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor preconiza que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem, solidariamente, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. E, caso o

defeito não seja solucionado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

No que se refere à indenização por dano moral, o Código Consumerista expõe no artigo 14 que o
fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa
.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de
veículo zeroquilômetro
necessita retornar à concessionária por
diversas vezes
para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

A propósito, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO NOVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal" (REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003).

3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que, no caso, os problemas enfrentados pelos adquirentes do veículo novo ultrapassaram o mero dissabor, uma vez que o automóvel apresentou os primeiros defeitos 15 (quinze) dias após a compra e precisou ser levado à concessionária oito vezes ao longo do primeiro ano, privando os consumidores do uso do bem em diversas ocasiões. Nesse contexto, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp: 1642673 PR 2019/0379696-2. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 15/09/2020). (sem destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO COM DEFEITO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA TABELA FIPE PARA UTILIZAÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, PORQUE A SITUAÇÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. MODIFICAÇÃO. ACORDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel.
Revisão do valor fixado na origem. Impossibilidade. Súmula no 7 do STJ.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, em virtude do cálculo dos honorários advocatícios decorrer de uma análise específica dos fatos ocorridos durante a marcha processual, na qual o julgador avalia o trabalho desenvolvido pelo patrono e a complexidade da causa, a fim de fixar o percentual que considera correto, não cabe a revisão da quantia estabelecida, exceto quando constatada sua manifesta insignificância ou excessividade apta a afastar o óbice da Súmula no 7 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.703.563/AC. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 19/10/2020. Publicado em 22/10/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE SUSPENSÃO E PINTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. VALOR FIXADO NO PATAMAR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido. Reconhecidas tais circunstâncias, a pretensão de afastar os requisitos autorizadores da condenação reparatória encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O valor estabelecido a título de reparação de danos morais somente comporta reexame em hipóteses nas quais verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso, não se mostra excessivo o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, adquirente de veículo zero quilômetro.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1844433/SP. Rel. Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. julgado em 20/09/2021. Publicado em 15/10/2021).

Nesse enfoque, ao cotejar as alegações recursais com as provas coligidas ao caderno processual, não sobressaem dúvidas quanto à falha prestação dos serviços das Apelantes (Saga e Hyundai) e, por corolário, no dever de indenizar os danos morais causados à Apelada.

Consta nos Ids. 108142026 – Pág. 11 até 19 até ID. 76672961 – Pág. 5 que a Recorrida entregou o veículo para reparos por 03 (três) vezes durante o período de 25/05/2015 até 04/07/2015.

Não se pode perder de vista que o automóvel foi adquirido pela Apelada em 30/04/2015 e, portanto, com menos de 30 dias de uso já apresentou defeitos que não foram sanados, colocando em risco a qualidade e segurança do bem.

Inconteste, pois, à luz do entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça, o dever de indenizar das Apelantes.

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor dos danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que a Apelada/consumidora é produtora rural, residente e domiciliada na cidade de Tapurah/MT; que para todas as tentativas de reparos no veículo teve que se deslocar até esta Capital mato-grossense; sem olvidar o tempo que perdura o defeito (desde o ano de 2015),

tem-se que a indenização na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) melhor atende ao caso em tela e não ensejará o enriquecimento ilícito da Apelada.

Feitas essas considerações,
não conheço do segundo Apelo interposto pela Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda no ID. 108216471, ante a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Dou provimento parcial os Apelos interpostos por Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
(
ID. 108216463) e
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis
(ID. 108216469) e reduzo a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Mantenho hígidos os demais consectários da sentença.

No que se refere à majoração da verba honorária sucumbencial, o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça diz que somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021). E, ainda,
"a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2019).

Na hipótese, portanto, diante do não conhecimento do recurso
interposto pela

Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda no ID. 108216471
,

sem olvidar que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na Instância
a quo
, em atenção ao art. 85, § 11.o do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, a qual deve ser paga pela empresa em favor do patrono da Autora (Adriana) observada a proporção fixada pelo Juiz de origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC) em relação aos Apelos de
ID. 108216463 (interposto pela Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda ) e ID. 108216469 (interposto pela Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis)
, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021